Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-61.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801253-61.2021.8.14.0010

APELANTE: JOSENIAS NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PROVA AUTÔNOMA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do CP), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
A defesa requer absolvição por insuficiência de provas.
Sentença mantida quanto à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o reconhecimento fotográfico irregular compromete a validade da condenação;
(ii) há prova suficiente de autoria para sustentar o édito condenatório;
(iii) o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O reconhecimento fotográfico não observou o art. 226 do CPP. Ausente descrição prévia do suspeito. Prova isolada inválida.

2.

A irregularidade do reconhecimento não gera nulidade automática. Existência de provas autônomas e independentes. Tese defensiva rejeitada.

3.

A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, apreensão de arma de fogo e demais elementos documentais.

4.

A autoria está demonstrada por prova judicializada. Depoimentos judiciais das vítimas são firmes, coerentes e convergentes. Relataram apelidos dos agentes, dinâmica do crime e características físicas do Apelante.

5.

A identificação do Apelante decorre da exposição do rosto durante o crime, da referência por alcunha (“Feição”) e da vinculação ao grupo criminoso.

6.

Depoimentos policiais confirmam diligências, localização de bens e participação do Apelante. Relatos coerentes e corroborados. Tese de fragilidade probatória rejeitada.

7.

A negativa do Apelante é isolada e não afasta o conjunto probatório.

8.

Mantida a condenação por roubo majorado.

9.

De ofício, reforma-se o regime inicial. Pena fixada em 8 anos, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência. Regime fechado inadequado. Aplicação do art. 33, §2º, “b”, do CP. Fixação do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

De ofício, reformada parcialmente a sentença para fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:

1.

“A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e convergentes de autoria.”

2.

“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.”

3.

“É ilegal a fixação de regime inicial fechado quando a pena e as circunstâncias judiciais autorizam o regime semiaberto.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP; art. 33, §2º, “b”, CP; arts. 155, 226, 386, V e VII, e 617, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 955577; STJ, AgRg no REsp 1963332/DF; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI; STF, RHC 243349/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, com reforma de ofício do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801253-61.2021.8.14.0010

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

APELANTE: JOSENIAS NASCIMENTO RODRIGUES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Josenias Nascimento Rodrigues contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta na denúncia que, no dia 15.03.2021, por volta das 05h, no interior de residência, o Recorrente, em concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu diversos bens pertencentes à vítima Elane Lima Lobato, incluindo aparelho televisor,
notebook
, aparelhos celulares, joias e a quantia em espécie de R$13.500,00.

A denúncia foi recebida em 04.08.2021. (ID 29351275)

A sentença foi proferida em 29.02.2024 (ID 29351311).

Em suas razões recursais (ID 29351370), a Defesa sustenta, em síntese, a inexistência de recurso da acusação, invoca a vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivo defensivo e requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 35938397), nas quais impugna os argumentos defensivos e requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de suficiência do conjunto probatório e de inexistência de dúvida razoável apta à absolvição.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação (ID 36565529), pronunciou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A defesa sustenta, inicialmente, observância obrigatória ao princípio da
non reformatio in pejus
, sob o argumento de inexistência de recurso ministerial. Tal ponderação, contudo, não traduz matéria preliminar propriamente dita, mas mera delimitação da atuação jurisdicional recursal, já resguardada pelo art. 617 do Código de Processo Penal.

Com efeito, inexistindo insurgência acusatória, mostra-se vedada qualquer modificação prejudicial ao Recorrente, circunstância plenamente observada no presente julgamento.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 15 de março de 2021, por volta das 05h00min, no interior de residência, o Recorrente, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído diversos bens pertencentes às vítimas Elane Lima Lobato e Roberto Carlos dos Anjos, dentre os quais aparelhos celulares,
notebook
, televisão, joias, eletrodomésticos e numerário em espécie, conduta pela qual foi condenado nos termos do art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, depoimentos judicializados das vítimas e dos agentes públicos responsáveis pelas diligências investigativas, além do termo de apreensão de arma de fogo artesanal calibre 16, acompanhada de uma munição intacta e outra deflagrada.

A controvérsia recursal concentra-se na autoria delitiva.

Assiste parcial razão à defesa quando sustenta a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. O auto de reconhecimento de pessoa por fotografia não observou integralmente os ditames previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de descrição prévia das características físicas do suspeito antes da exibição da imagem fotográfica.

Nessa perspectiva, o reconhecimento fotográfico isoladamente considerado não se revela apto a sustentar decreto condenatório.

Tal irregularidade, entretanto, não conduz automaticamente à absolvição, porquanto a condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento informativo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática quando existirem provas autônomas e independentes aptas a confirmar a autoria delitiva (STJ - AgRg no HC 955577, Quinta Turma, j. 12/02/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que eventual vício no ato de reconhecimento não inviabiliza a condenação quando presentes outros elementos independentes de confirmação da autoria, sob a lógica da
independent source doctrine
(STJ - AgRg no REsp 1963332/DF, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023).

No caso concreto, subsistem múltiplos elementos probatórios judicializados, autônomos e convergentes, aptos a demonstrar a participação do Recorrente no delito patrimonial.

A vítima Elane Lima Lobato declarou em juízo que aproximadamente dez indivíduos participaram da empreitada criminosa, embora apenas três tenham ingressado na residência para efetivar as subtrações mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo. Relatou, ainda, que durante a ação criminosa ouviu os agentes referirem-se mutuamente pelos apelidos “Feição”, “Pastelzinho” e “Alazinho”, acrescentando que um dos autores teve a camisa que cobria parcialmente o rosto deslocada durante a dinâmica delitiva, circunstância que permitiu a visualização da tatuagem existente em seu pescoço. Disse, ainda, que o notebook subtraído foi recuperado com “Feição”.

A vítima Roberto Carlos dos Anjos igualmente afirmou que os autores do crime eram conhecidos pelos apelidos “Pastelzinho”, “Feição” e “Allanzinho”, descrevendo especificamente que o indivíduo identificado como “Feição” como sendo uma pessoa de tez clara, baixa e forte, que possuía tatuagem circular avermelhada na região do pescoço. Aduziu, ainda, que dos objetos subtraídos –
notebook,
joias, televisor, aparelhos celulares e quantia em dinheiro – somente o
notebook
foi recuperado em poder dos acusados.

Embora o Recorrente tenha negado participação no delito e afirmado possuir tatuagem diversa no pescoço — azul e verde, em formato de diamante —, tal negativa isolada não possui força suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial. Não apenas deixou a Defesa de provar a diferença na coloração do marco distintivo, a dinâmica delitiva ocorreu na madrugada (05h00min), sob manifesto cenário de estresse agudo imposto pelo roubo à mão armada com pluralidade de agentes, o que justificaria pequenas variações perceptivas por parte das vítimas.

A propósito, os depoimentos das vítimas, em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas estranhas ao contexto delitivo, assumem especial relevância probatória, sobretudo quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de convicção (STJ - AgRg no AREsp 1250627/SC, Quinta Turma, j. 03/05/2018).

Os depoimentos policiais igualmente corroboram a narrativa acusatória.

O policial André Luiz da Fonseca relatou que, durante diligências destinadas à localização dos autores do roubo ocorrido na noite anterior, alguns suspeitos conhecidos pelos apelidos “Feição”, “Allanzinho” e “Pastelzinho” envolveram-se em troca de tiros com a guarnição, conseguindo evadir-se do local, sendo posteriormente localizado “Pastelzinho” na UPA com ferimentos decorrentes do confronto.

O policial Helder Hugo Cordeiro Melo informou em juízo que populares apontaram os indivíduos envolvidos em reiterados roubos na localidade, razão pela qual as diligências já se direcionavam especificamente ao grupo integrado pelo Recorrente e seus comparsas. Aduziu que no local onde ocorreram as diligências policiais encontraram parte da
res furtiva.

O policial José Lucival Cardoso Maciel declarou em juízo que, durante diligências no esconderijo indicado pela população, houve troca de tiros, tendo visualizado o Recorrente, conhecido como “Feição”, no local dos fatos. Acrescentou que “Pastelzinho” foi localizado posteriormente na unidade hospitalar e que a arma de fogo foi apreendida no esconderijo utilizado pelo grupo.

É certo que a palavra policial não ostenta presunção absoluta de veracidade e deve submeter-se a controle jurisdicional rigoroso, especialmente diante da advertência formulada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de “especial escrutínio” sobre narrativas estatais produzidas em contextos de persecução penal (STF - RHC 243349/MS, j. 19/08/2024).

O referido controle, contudo, foi integralmente observado no caso concreto.

As declarações prestadas pelos agentes públicos revelam coerência interna, compatibilidade recíproca e convergência com os relatos das vítimas, inexistindo qualquer elemento concreto indicativo de fabricação probatória, animosidade pessoal ou distorção deliberada da verdade.

Por essa razão, os depoimentos policiais permanecem aptos a subsidiar o édito condenatório, especialmente quando corroborados por outros elementos produzidos judicialmente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp 2482572/PI, Quinta Turma, j. 13/08/2024).

Ao contrário do sustentado nas razões recursais, ambas as vítimas foram regularmente ouvidas em juízo e apresentaram descrição compatível da dinâmica criminosa, dos apelidos utilizados pelos agentes e das características físicas associadas ao Recorrente.

Assim, a autoria restou blindada pelo fato de o rosto do Recorrente ter ficado inteiramente exposto após a queda acidental da camisa que o cobria, pela identificação indene de sua alcunha ('Feição') bradada pelos comparsas no momento do crime e pela apreensão do
notebook
subtraído em seu reduto de fuga. Veja-se que no cadastro do Recorrente no Sistema Infopen consta como uma de suas alcunhas “Feição”, o que consolida a certeza de que um dos autores do crime fora, de fato, o Recorrente.

Também não procede a alegação de ausência de apreensão da
res furtiva
diretamente em poder do Recorrente. A condenação não decorreu exclusivamente da posse de objetos subtraídos, mas da conjugação harmônica entre elementos identificatórios corroborados judicialmente, descrição física específica, relatos convergentes das vítimas, informações colhidas durante as diligências policiais e circunstâncias fáticas confirmadas em juízo.

Da necessidade de reforma
ex officio
do regime inicial de cumprimento da pena

Em que pese a dosimetria não ter sido objeto de insurgência, impõe-se a reforma de ofício do regime inicial de cumprimento da pena.

A pena definitiva foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência ou fundamentação concreta apta a justificar maior rigor executório.

Nessas circunstâncias, a fixação do regime inicial fechado revela-se incompatível com os critérios previstos no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Mostra-se, portanto, imperiosa a adequação do regime inicial para o semiaberto.

Do prequestionamento

Registra-se que a presente decisão examinou as teses relacionadas aos arts. 155, 157, 226, 386, V e VII, e 617 do Código de Processo Penal, bem como ao art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, reputando-se suficientemente enfrentadas as matérias devolvidas ao conhecimento desta instância revisora, sendo desnecessária manifestação analítica sobre todos os dispositivos invocados pelas partes quando o fundamento decisório se revela claro e suficiente.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória, incidência do princípio do
in dubio pro reo
, nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de provas autônomas de autoria. De ofício, reformo parcialmente a dosimetria da pena exclusivamente para fixar o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026